Tribunal: TJPA
Processo: 0000986-86.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000986-86.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURO NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS, WAGNER SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000986-86.2011.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MAURO NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS E WAGNER SOUSA DE OLVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000986-86.2011.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MAURO NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS E WAGNER SOUSA DE OLVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu
MAURO NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS E WAGNER SOUSA DE OLVEIRA,
em relação as sanções descritas nos Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 7580235) que em 26/01/2011, às 22h30min, uma guarnição da polícia militar, na Arterial-5, às proximidades da Granja do Govenador, abordou os Apelantes em uma moto, sendo que WAGNER SOUSA DE OLIVEIRA estava como moto taxista e MAURO NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS como passageiro, e ao revistar os mesmos foi encontrado um saco plástico ao lado da motocicleta contendo 10 (dez) petecas da substância vulgarmente conhecida como "cocaína", pesando 19,0 (dezenove gramas).

Diante disto, os Recorridos foram denunciados pelos crimes previstos no Art.
33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelados (ID n° 7580254), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 7580255) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (IDs. nº 7536286 e 84007951), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 12402298), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu os apelados, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de COCAÍNA (ID nº 7580239).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais constantes nos autos, verificou-se que não foram claras cm relação aos apelados terem sido encontrados portando os entorpecentes descritos no Laudo Toxicológico.

Em Juízo foram ouvidas as testemunhas, policiais militares, que faziam ronda de rotina e após abordar os Apelantes encontraram a substância ilícita próximo a motocicleta, no chão.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação dos denunciados, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juizo singular, mas também, e principalmente, pelo princípio “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas testemunhas), estes geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023